Tribunal: TJES
Processo: 5006067-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006067-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARMANDO VALENTINO BORTOLUZZI
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE. ASTREINTES. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 706 DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam a impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes. Precedentes do STJ.

2)
Na ocasião do julgamento do REsp 1333988/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese nº 706, segundo a qual
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

3)
As
astreintes
constituem meio de execução indireta (coerção psicológica) utilizado para que o obrigado se sinta pressionado a cumprir mais rapidamente a prestação determinada e, em virtude de sua natureza puramente inibitória, tem-se que, mesmo no caso de descumprimento da tutela judicial, o montante final não deve descaracterizar a função precípua e se transformar em verdadeiras perdas e danos contra a parte adversária.

4)
O inciso I do §1º do art. 537 do CPC autoriza o julgador a elevar ou diminuir o valor da multa diária, em razão das peculiaridades do caso concreto, verificando se ela se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes do TJES.

5)
Multa cominatória reduzida para R$ 500,00 por dia de descumprimento.

6) Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, em juízo de retratação, à unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a verificar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e aferir a ocorrência do fenômeno da preclusão.

Rememorando os fatos, o agravo de instrumento visa a afastar a multa cominatória imposta ao recorrente no valor diário de R$ 5.000,00 por descumprimento de obrigação de fazer, que alcançou a cifra de R$ 300.000,00 à época da decisão vergastada.

Na hipótese vertente, a decisão monocrática não conheceu do recurso, reputando-o inadmissível por ausência de cabimento.

Pois bem.

Da detida análise da fundamentação recursal,
verifica-se que a hipótese comporta juízo de retratação, na forma do § 2º do art. 1.021 do CPC.

Segundo tradicional lição da Corte de Cidadania, classificam-se como interlocutórias as decisões que possuam conteúdo decisório e sejam capazes de causar prejuízo à parte:

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO-CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO.

1. De acordo com o art. 504 do CPC, não cabe recurso dos despachos de mero expediente. E nos termos do art. 162, §§ 2º e 3º, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", sendo que "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". Consoante consignado pela Quarta Turma do STJ, nos autos do REsp 195.848/MG (Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448),
a diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame
.
Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes
. [...]

4. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg na PET na AR n. 4.824/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014.)

PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESPACHO. DISTINÇÃO. DOUTRINA. DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE GRAVAME. ART. 162, §§ 2º E 3º, CPC. RECURSO DESACOLHIDO. I - Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 162, CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente" e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". II - A diferenciação entre eles reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia,
a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes
. [...]

(REsp n. 195.848/MG, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2001, DJ de 18/2/2002, p. 448.)

A esse respeito, constata-se que a decisão hostilizada por agravo de instrumento detém mínima carga decisória, porquanto destinada a intimar a parte a promover o pagamento das
astreintes
no valor acumulado no período.

Nesse contexto, o pronunciamento é dotado de natureza condenatória e, por isso, detém potencial de causar prejuízo à parte.

Ademais, na ocasião do julgamento do REsp 1333988/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese nº 706, segundo a qual
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
.

Assim, com fulcro no § 2º do art. 1.021 do CPC,
conheço do recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte,

pass
a-se
à análise das questões de mérito.

Conforme se depreende, nos autos do cumprimento provisório de sentença, os agravados pretenderam compelir o agravante a instituir e registrar a convenção do condomínio do
E
difício Miami Beach
e outorgar escritura de permuta das unidades prometidas em contrato,
nos termos da sentença
.

Segundo a prova adunada, o recorrente adimpliu parcialmente a obrigação de escritura da permuta das unidades, verificando-se a transferência de 20 vagas de garagem, 12 lojas, 8 unidades habitacionais e a fração ideal de 50% de uma unidade habitacional (ID. 2905961 – fl. 26 e seguintes).

Nesse contexto, resta pendente a transferência de 8 vagas de garagem acrescidas em sentença, razão pela qual fora imposta a multa.

Como cediço, as
astreintes
constituem meio de execução indireta (coerção psicológica) utilizado para que o obrigado se sinta pressionado a cumprir mais rapidamente a prestação determinada.

Desse modo, em virtude da natureza puramente inibitória, tem-se que, mesmo no caso de descumprimento da tutela judicial, o montante final não deve descaracterizar a função precípua e se transformar em verdadeiras perdas e danos contra a parte adversária.

Em vista disso, o inciso I do §1º do art. 537 do CPC autoriza o julgador a elevar ou diminuir o valor da multa diária, em razão das peculiaridades do caso concreto, verificando se se tornou insuficiente ou excessiva.

Ainda, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, podendo ser revista em qualquer fase do processo,
até mesmo após o trânsito em julgado
, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1406369/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 20/04/2017).

In casu
, as
astreintes
restaram fixadas no patamar máximo (R$ 300.000,00), considerando o valor da multa diária e o tempo de descumprimento da ordem judicial.

Dessarte, indubitável que o valor atualizado da multa ultrapassa de forma considerável os limites da razoabilidade, mormente ao se considerar o valor de mercado das vagas de garagem pretendidas.

Frise-se que este Tribunal de Justiça possui entendimento uníssono no sentido de que o valor da multa deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa e/ou incentivar o descumprimento das determinações judiciais,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INDICAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI. DESNECESSIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 1) Considerando que a data da publicação é o primeiro dia útil subsequente, 28/05/2010 (sexta-feira), o prazo recursal iniciou-se em 31/05/2010 (segunda-feira), finando-se somente em 14/06/2010 (segunda-feira),
ex vi
art. 4º, §4º da Lei nº 11.419 c/c art. 184 do CPC. É evidente, portanto, a tempestividade do recurso de apelação interposto pelo embargado. 2) É desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais pertinentes ao dano moral, sobretudo para efeitos de prequestionamento, uma vez que a matéria foi devidamente debatida e analisada. 3) A circunstância de o embargante se tratar de magistrado foi devidamente sopesada no momento do arbitramento, porquanto, na linha adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, à mingua de critérios objetivos para a fixação da indenização dos danos morais, levou-se em conta não só a gravidade da lesão como também o porte econômico do réu e o nível socioeconômico do autor. 4)
Não se pode admitir que as
astreintes
alcancem valores estratosféricos que caracterizem o enriquecimento ilícito da parte beneficiária, o que justifica sua redução.
(Processo nº 0006232-12.2009.8.08.0035 (035.09.006232-0) Classe: Embargos de Declaração Ap Civel Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 03/09/2012 Data da Publicação no Diário: 12/09/2012 Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Origem: VILA VELHA - 6ª VARA CÍVEL).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A fixação de multa diária em sede de antecipação de tutela por decorrência de descumprimento de obrigação de fazer é título executivo hábil para a execução provisória. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1116800/RS, TERCEIRA TURMA, DJe 25/09/2009; AgRg no REsp 724.160/RJ, TERCEIRA TURMA, DJ 01/02/2008 e REsp 885.737/SE, PRIMEIRA TURMA, DJ 12/04/2007. II.

É possível a redução das
astreintes
fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixada a sua limitação ao valor do bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento sem causa. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que ‘o artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil permite que o magistrado altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
. Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.’ (3ª Turma, AgRg no Ag 1147543/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 05/08/2009) III. Recurso conhecido e improvido. (Processo nº 0903587-26.2011.8.08.0000 (048.11.900070-0) Classe: Agravo de Instrumento Órgão: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 04/10/2011 Data da Publicação no Diário: 22/11/2011 Relator Designado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO Origem: SERRA - 4ª VARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE refrigerador COM vício de qualidade - responsabilidade por vício do produto - solidariedade do fabricante e do comerciante - substituição - produto COM VÍCIO PARCIAL - PRODUTO essencial - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - VOLUNTARIEDADE DA AUTORA - VALOR DO BEM JURÍDICO - INALTERADO - dano moral - REFRIGERADOR FUNCIONANDO - inOcorrência DE DANO MORAL - DETERMINAÇÃO DE TROCA -
ASTREINTES
- EXCESSO - redução - RECURSOS PROVIDOS. 1. Responsabilidade solidária do comerciante: constatado o vício na qualidade do produto (refrigerador), tanto a empresa fabricante quanto a comerciante respondem, solidariamente, pelos prejuízos daí advindos, com fulcro no artigo 18 do CDC. 2. Imediata substituição do produto: preconiza o art. 18, §3º, do CDC que o consumidor poderá exigir a substituição imediata do produto, ou, ainda, a devolução imediata da quantia paga, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

3. Dano moral:

descabe a pretensão de indenização por danos morais em razão do mero descumprimento de cláusula contratual, havendo a parte de demonstrar a ocorrência concreta de abalo moral e prejuízo de ordem extrapatrimonial 4.
Multa coercitiva: o valor fixado como
astreintes
deve ser considerado proporcional de acordo com o tamanho do dano, além de o valor a ser fixado não poder ser demasiado a ponto de enriquecer indevidamente o recorrido, o mesmo também não pode ser ínfimo a ponto de se mostrar como incentivo ao arbitrário e leviano descumprimento das determinações judiciais.
5 - Recursos parcialmente providos. (Processo nº 0024621-10.2011.8.08.0024 (024.11.024621-2) Classe: Apelação Civel Órgão: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Data de Julgamento: 16/10/2012 Data da Publicação no Diário: 26/10/2012 Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Origem: VITÓRIA - 3ª VARA CÍVEL).

Em que pese a veemência das alegações de assédio judicial e impossibilidade de cumprimento da obrigação, verifica-se que a tese recursal não encontra lastro nos elementos de prova coligidos.

Nessa perspectiva, tomando-se por parâmetro o adimplemento parcial da obrigação e a expressão econômica dos bens juridicamente tutelados,
reput
a-se
razoável reduzir a multa fixada pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00, para R$ 500,00
por dia de descumprimento
,
limitada ao valor de R$ 50.000,00
, sendo certo que o valor da multa não deve ser inexpressivo, a fim de manter força coercitiva.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
reconsidero
a decisão monocrática de Id. 3693478 para
conhecer do
agravo de instrumento
e a ele
conferir parcial
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.